Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-78.2020.8.11.0090
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000003-78.2020.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BEATRIZ RAMPAZO SUTANA - CPF: 066.626.601-83 (RECORRENTE), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), EIDE CRISTINA MARTINS NOGUEIRA - CPF: 036.842.851-61 (RECORRENTE), GABRIELA AZEVEDO DE MAGALHAES - CPF: 060.027.031-95 (RECORRENTE), IZA GRACIELE DOS SANTOS - CPF: 041.314.831-90 (RECORRENTE), MARA RODRIGUES FONSECA DA SILVA - CPF: 991.503.101-78 (RECORRENTE), MARCIANA DOS SANTOS CEZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 040.763.821-02 (RECORRENTE), POLIANA MENDES DE SA - CPF: 007.188.591-97 (RECORRENTE), VANDA DA FONSECA - CPF: 989.576.941-53 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (RECORRIDO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020